Tribunal: TJSP
Processo: 1012937-55.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO – Trespasse – Contrato subscrito menor relativamente incapaz – Documento não subscrito ou rubricado por quaisquer de seus genitores – Recibo de pagamento relatando pagamento realizado pelo pai da autora – Irrelevância, posto que também ele é relativamente incapaz, assistido por sua esposa e genitora da demandante – Prejuízo consubstanciado no alegado encerramento abrupto das

Ementa:
CONTRATO – Trespasse – Contrato subscrito menor relativamente incapaz – Documento não subscrito ou rubricado por quaisquer de seus genitores – Recibo de pagamento relatando pagamento realizado pelo pai da autora – Irrelevância, posto que também ele é relativamente incapaz, assistido por sua esposa e genitora da demandante – Prejuízo consubstanciado no alegado encerramento abrupto das atividades empresariais sem seu conhecimento – Anulatória procedente – Apelação dos réus improvida
SUCUMBÊNCIA – Decaimento substancial dos réus – Condenação dos demandados ao pagamento das verbas de sucumbência – Apelação da autora provida para esse fim

Dispositivo: negam provimento ao apelo dos réus e dão provimento ao recurso da autora